Tribunal: TJMT
Processo: 1065092-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065092-48.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDOS: ANDRESSA MENDES ANTUNES MACIEL E DANIEL COSTA BEBER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 27 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO INTERNACIONAL. TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 para cada autor) e à restituição de prejuízos materiais (diária de hotel perdida e diferença tarifária de assentos) devido ao cancelamento do voo originário e a um atraso superior a 27 horas na viagem para Roma. A recorrente alega fortuito motivado por manutenção emergencial não programada na aeronave e postula a improcedência ou redução do quantum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento pautado em manutenção emergencial configura falha na prestação do serviço ou fortuito externo; (ii) estabelecer se a situação imposta aos passageiros caracteriza dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do montante indenizatório estipulado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é de natureza objetiva. A necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui fortuito interno, correspondendo ao risco inerente da atividade da aviação civil, não eximindo a companhia do dever de indenizar.
4. O expressivo atraso de mais de 27 horas na chegada ao destino final internacional constitui falha inquestionável na prestação dos serviços, ensejando dever de indenização por dano moral in re ipsa, dadas as frustrações, o cansaço e a perda de tempo útil.
5. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor reflete conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em compensação ao abalo sofrido, em consonância com os precedentes desta Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno e risco da atividade, não excluindo a responsabilidade da companhia aérea. 2. O cancelamento de voo e o atraso superior a 27 horas na chegada ao destino final configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral in re ipsa, bem como o dever de restituir o dano material comprovado. 3. O valor da indenização por danos morais fixado de acordo com a extensão do dano e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, deve ser mantido."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: – Turma Recursal Cível/MT, N.U 1039303-81.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/12/2024, DJE 18/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065092-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA MENDES ANTUNES MACIEL - CPF: 064.537.551-90 (RECORRIDO), GIOVANNA BOGO CAVIGUIOLI - CPF: 103.214.969-81 (ADVOGADO), DANIEL COSTA BEBER - CPF: 043.321.371-08 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026